Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida da parte executada resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.